Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSUIR OU ARMAZENAR FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do delito previsto no artigo 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta que o agente adquira, possua ou armazene, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
2. O crime de constrangimento ilegal configura-se pelo ato de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, nos termos do artigo 146 do Código Penal.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
4. Restando comprovado nos autos que o acusado possuiu e armazenou, por meio virtual de computação e aparelho celular, fotografias e vídeos íntimos da menor, à época com 13 anos de idade, com quem mantinha contato online através de redes sociais e aplicativos de mensagens, passando, em certo momento, a ameaçá-la de que iria publicar o referido material na internet, acaso ela não lhe enviasse novas fotografias e vídeos pornográficos em que aparecesse o seu rosto, a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nos crimes previstos nos artigos 241-B da Lei no 8.069/90 e 146 do Código Penal, é medida que se impõe.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.